Tribunal: STF
Processo: ARE 1198915
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA FIRMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXEQUENTES ABRANGIDOS PELOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. AFASTAMENTO. ADOÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO RE 870.974.
    1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, para determinar o prosseguimento da execução no montante de R$ 621.858,85, atualizados até 03/2016, em favor dos cinco exequentes/agravados. O título executivo judicial é originário do mandado de segurança coletivo 2009.51.01.002254-6, proposto pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAIBGE, o qual concedeu a segurança pleiteada pela associação para, ‘ao julgar procedente o pedido contido na petição inicial, conceder a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006’.
    2. Devem ser afastadas as alegações quanto à necessidade de comprovação de que os exequentes, ao tempo do ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo e da prolação do acórdão que transitou em julgado, eram filiados à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE. No título executivo não há qualquer delimitação temporal em relação à data de associação. Desse modo, todos os que comprovarem a qualidade de associados, independente da data de associação, figurarão na categoria de beneficiários do título executivo formado nos autos nº 2009.51.01.002254-6.
    3. Com base no art. 5º, XXI e LXX, da CRFB/88 e no ar. 21, caput, da Lei nº 12.016/09 (Lei de Mandado de Segurança), nas hipóteses de impetração de mandado de segurança coletivo, as associações não necessitam de autorização expressa e específica dos filiados para o ajuizamento de demandas em sua defesa. Trata-se, portanto, de hipótese de legitimação extraordinária, afinal a associação defende o direito alheio em nome próprio. Nesse sentido deliberou o Supremo Tribunal Federal, em 14.5.2014, em Sessão Plenária, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE nº 573.232/SC, em que fez distinção entre os institutos processuais de representação, contida no art. 5°, XXI, da CRFB/88, e da substituição processual, prevista nos arts. 5°, LXX, ‘b’, e 8°, III, da Carta Maior, consignando que a exigência de autorização expressa se daria apenas na primeira hipótese, de representação, sendo dispensável na substituição processual, ocasião em que se destacou que ‘a teor do inciso LXX do artigo 5º, a associação só é substituta processual para o mandado de segurança coletivo’. Precedentes: Precedentes: STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1537629/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27.8.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, ED no AG 00064969120164020000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, EDJF2R 19.5.2017.
    4. As alegações do agravante apontando a inexigibilidade do título executivo judicial, com fulcro no enunciado nº 20 da Súmula Vinculante do STF, esbarram em óbice claro decorrente da coisa julgada existente em relação ao direito de pagamento isonômico da GDIBGE, nos termos do que foi julgado em segunda instância no Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a sentença, que não mais se sujeita ao recurso ordinário ou extraordinário. Afigura-se inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. Precedente: STJ, 2ª Turma, AgRg no RESP 1435.543- PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.05.2014; TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 0002218-13.2017.4.02.0000, E-DJF2R 25.7.2017.
    5. É de ser afastada a alegação do recorrente no sentido da necessidade de os exequentes serem domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator da decisão coletiva para se beneficiarem desta, uma vez que, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da sentença proferida em mandado de segurança coletivo não estão limitados a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (STJ, 2ª Turma, AgInt no AREsp 1684057 2017/0165596-0, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 21.11.2017). No mesmo sentido: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 01552714220144025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, E-DJF2R 29.6.2017.
    6. Em relação à correção monetária do débito exequendo, deve prevalecer o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal que, em conclusão do julgamento do RE 870947 e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a incidência do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.
    7. Em conseguinte, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá se aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 8. Agravo de instrumento não provido” (págs. 14-15 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, caput, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LXXVIII; e 100, § 2° e § 12, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o IBGE, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante.
    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, com amparo no art. 5°, LXX, b, da Constituição Federal, firmou jurisprudência no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre substituição processual. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 
    1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com esse raciocínio, sobre a mesma controvérsia ora em exame, destaco as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.234.242/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.249.146/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.248.441/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.244.162/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.242.025/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.233.842/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.226.418/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.
    Esse entendimento está consolidado na Súmula 629/STF, segundo a qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”.
    Outrossim, assinalo que essa questão não possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 573.232-RG/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgamento, ocasião em que elucidou a distinção na aplicação dos incisos XXI e LXX do art. 5° da Constituição:
    “3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações ‘expressamente autorizadas’ a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar ‘expressamente’: se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade.
    [...]” (grifei).
    Igualmente, não se aplica à espécie o Tema 499 da Repercussão Geral, visto que o caso em análise não versa sobre ação coletiva de rito ordinário, mas sim sobre mandado de segurança coletivo.
    Por fim, quanto ao pedido de aplicação da Taxa Referencial - TR para correção monetária, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator